Tribunal: TJBA
Processo: 8005471-71.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005471-71.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DA COSTA FREITAS

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLIC
A
ESTATUTÁRIA. MUNICÍPIO DE
BARREIRAS
. APOSENTADORIA PELO
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DO STF. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TJBA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
A análise dos autos revela que a Apelante é servidora pública estatutária, admitida pela municipalidade em 2004, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, mediante prévio concurso público.

II.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501-RG (Tema nº 1.150), fixou a tese de que “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

III.
Neste cenário, considerando que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Barreiras (Lei Municipal nº 617/2003), em seu art. 34, inciso IV, estabelece a aposentadoria como hipótese de vacância, não há ilegalidade na atuação administrativa.

IV
.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8005471-71.2023.8.05.0022
, em que figura como Apelante
ANTONIA DA COSTA FREITAS
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2024.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora